Tribunal: CARF
Processo: 14474.000274/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
14474.000274/2007-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.489 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
CENTRO ODONTOLOGICO PIO XII SS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato gerador: 21/09/2007
CORREÇÃO DA FALTA. RELEVAMENTO.
A correção da falta constitui elemento essencial para acesso ao benefício do
relevamento da multa. Não corrige a falta a nova GFIP entregue com omissão
dos fatos geradores informados na GFIP original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 160/166) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 151/154), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata este processo do Auto de Infração lavrado em 21/09/2007
contra o sujeito passivo acima identificado, no valor de R$ 2.158,24 (dois mil
cento e cinqüenta e oito reais e vinte e quatro centavos) por ter o mesmo efetuado
a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000274/2007-11
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.489 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14474.000274/2007-11

— GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos
dados relacionados aos fatos geradores de contribuições.
Nesse passo, deixaram de ser declaradas nas GFIP dos meses
12/2005 a 04/2006 os valores de alimentação pagos pela empresa a seus
empregados. Por ter sido pago em dinheiro e sem a cobertura do Programa de
Alimentação do Trabalhador — PAT aprovado pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, portanto, em desacordo com a lei que instituiu o referido programa,
referidos valores integram o salário de contribuição e por isto devem ser
declarados em GFIP. Deixaram também de ser declarados em GF1P
remunerações pagas a contribuintes individuais.
Essa omissão constitui infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei
8.212, de 1991, dispositivo este que impõe a seguinte obrigação às empresas
contribuintes da previdência social:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados
aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS.
Para a infração praticada é aplicada a sanção prevista no
parágrafo 5o do mesmo artigo 32, que estabelece a seguinte penalidade:
§5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente a multa de
cem por cento do valor devido relativo a contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no parágrafo anterior.
Em vista desse fato, a Auditoria Fiscal lavrou o Auto de Infração -
AI acima indicado com o fim de registrar a infração praticada, aplicando a
penalidade pecuniária prevista no parágrafo 50 antes transcrito, em cumprimento
da atribuição estabelecida no artigo 33, da Lei 8.212, de 1991, e do artigo 293,
do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de
maio de 1999.
O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 27/09/2007. No
prazo regulamentar, em 22/10/2007, veio requerer o relevamento da penalidade
ante a correção da falta e, alternativamente, a reabertura do prazo para
pagamento com redução de 50%.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
Ementa: GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS
FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. INFRAÇÃO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212/91, a empresa
entregar a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores das
contribuições destinadas à seguridade social.
CORREÇÃO DA FALTA. RELEVAMENTO.
A correção da falta constitui elemento essencial para acesso ao beneficio
do relevamento da multa. Não corrige a falta a nova GFIP entregue com
omissão dos fatos geradores informados na GFIP original.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.489 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14474.000274/2007-11

A 5a Turma da DRJ/CTA julgou procedente o lançamento e indeferiu o pedido de
relevamento da multa, mantendo o crédito tributário exigido.
Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, alegando o que não impugnou a infração, apenas requer o relevamento da
multa ou a reabertura do prazo para pagamento com redução de 50% da multa.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 19/03/2008 (e-fl. 158); Recurso Voluntário
protocolado em 10/04/2008 (e-fl. 160), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl.
173).
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio.
O requerimento da recorrente, carece de amparo legal, pois quando esta entregou
as GFIP corretivas, informou apenas os valores das remunerações que deixaram de ser
declaradas anteriormente, não foram relacionadas as remunerações declaradas nas GFIP
originais, conforme determina a instrução, contrariando, assim, as instruções de “Orientações
Gerais para Retificação Via GFIP/SEFIP.
Desta forma, pelo fato de a recorrente não ter atendido as informações prestadas
corretamente conforme as instruções, sendo este requisito essencial para se obter o benefício do
relevamento da multa, fica indeferido seu requerimento, neste passo o pedido de reabertura do
prazo para pagamento resta prejudicado.
Assim nesta quadra de entendimento, conheço do recurso, e no mérito nega-se
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital